Tribunal: TJES
Processo: 5001340-82.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001340-82.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUCIA CAZAROTTO VASCONCELOS RAMOS
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO

NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5001340-82.2025.8.08.0012.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
.

RECORRID
A
:
LUCIA CAZAROTTO VASCONCELOS RAMOS
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

J
UIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E VARIAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. MATÉRIA DE FATO SUFICIENTEMENTE PROVADA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA OU DO MEDIDOR. COBRANÇA EXCESSIVA EM RELAÇÃO À MÉDIA DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando-a à obrigação de fazer de revisar as faturas de outubro/2024 a janeiro/2025, utilizando como base o consumo médio de 46,5 kWh. A decisão determinou, ainda, a expedir novo documento de cobrança, sem encargos moratórios, sob pena de multa.

2.
Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de perícia técnica para a elucidação da controvérsia, por se tratar de causa de alta complexidade. No mérito, alega a inexistência de falha na prestação do serviço.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA

3
.
A preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível suscitada pela recorrente não merece acolhimento.

4
. Embora o Enunciado nº 54 do FONAJE preconize que “a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”, no caso dos autos, a prova coligida é suficiente para o convencimento e o deslinde da controvérsia, afastando a necessidade de perícia técnica.

5
. A Recorrida apresentou o histórico de consumo que demonstra uma média de 46,5 kWh nos quatro meses anteriores às faturas impugnadas, com um aumento substancial e desproporcional para 129 kWh a 187 kWh nos meses de outubro/2024 a janeiro/2025. A concessionária, por sua vez, limitou-se a alegar a regularidade do medidor e do sistema de leitura, sem apresentar prova técnica contundente que justifique o aumento de consumo com base em fatores internos à unidade consumidora.

6
. Dessa forma, a presunção de veracidade das alegações da consumidora, somada à inversão do ônus da prova e à fragilidade da defesa técnica apresentada pela concessionária, torna a prova pericial dispensável.

DO MÉRITO

7
. No mérito, a Recorrente questiona a condenação à revisão das faturas de outubro/2024 a janeiro/2025 com base na média de consumo de 46,5 kWh, sob a alegação de que não houve falha na prestação do serviço e de que a cobrança estaria regular.

8
. Conforme exposto na análise da preliminar, a relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a inversão do ônus da prova em desfavor da fornecedora. A Recorrida demonstrou a discrepância entre a média histórica de consumo (46,5 kWh) e as medições impugnadas (129 kWh a 187 kWh), o que torna a cobrança indevida verossímil.

9
.
A Recorrente, a quem incumbia o ônus da prova, não apresentou elementos técnicos ou fáticos (como troca de aparelho, inspeção da instalação interna ou prova de fraude/fuga de energia não imputável à concessionária) que justifiquem o aumento brusco do gasto energético. Tais alegações são insuficientes para afastar a presunção de falha na medição ou na cobrança, mormente por se basearem em mera presunção e em documentação unilateral que não confirma a regularidade do aparelho medidor.

10
.
Diante da ausência de comprovação da regularidade da cobrança pela concessionária, a revisão das faturas com base na média de consumo anterior ao período impugnado é a medida que se impõe para restabelecer o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento sem causa,
razões
que
voto pela manutenção da r. sentença recorrida.

11
.
Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao
recurso
interposto
, mantendo
in totum

a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

1
2
.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de
sucumbência, que arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 500,00 (quinhentos reais), ante o pequeno valor da condenação
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito –
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)